Tribunal: TJSP
Processo: 1014049-54.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Reparação por Danos Morais. Operações questionadas de empréstimo pessoal e de posterior transferência por pix, ambas realizadas em conta digital, por meio de aparelho de telefonia celular. Alegação do consumidor, titular da conta, de que o modelo do aparelho móvel utilizado e identificado pelo Banco, é diverso do modelo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Reparação por Danos Morais. Operações questionadas de empréstimo pessoal e de posterior transferência por pix, ambas realizadas em conta digital, por meio de aparelho de telefonia celular. Alegação do consumidor, titular da conta, de que o modelo do aparelho móvel utilizado e identificado pelo Banco, é diverso do modelo do seu aparelho. Provas exibidas pelo Banco que mostram a autorização de ambos os aparelhos utilizados, mediante certificação por envio de imagem facial e aposição de senha. Falta de prova sobre a operação discrepar do perfil do usuário. Ausência de falha imputável ao Banco-réu. Ação julgada improcedente. Sentença confirmada.- RECURSO DESPROVIDO.